Tribunal: TJMT
Processo: 1010585-48.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010585-48.2022.8.11.0000

Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Fiança]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTHEFANY EDUARDA MALONYAI CAVALIERI - CPF: 051.318.781-28 (ADVOGADO), ESTHEFANY EDUARDA MALONYAI CAVALIERI - CPF: 051.318.781-28 (IMPETRANTE), LUCAS GABRIEL DOS SANTOS - CPF: 052.999.311-23 (PACIENTE), Juiz da Terceira Vara Criminal da Comarca de Juara-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM. CONFIRMOU A LIMINAR DEFERIDA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRETENDIDA
SUBSTITUIÇÃO
DA MEDIDA CAUTELAR REFERENTE
AO RECOLHIMENTO NOTURNO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO –
FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE

–
PREJUÍZO À ATIVIDADE LABORAL DO PACIENTE
–

SUBSTITUIÇÃO PEL
A OBRIGAÇÃO DE
COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO
–
NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA –
PEDIDO
EM PARTE
JULGADO
P
ROCEDENTE,ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDAPARA CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA.

As medidas cautelares diversas da prisão, ainda que mais benéficas, também implicam em restrições de direitos fundamentais individuais, incluindo, em menor medida, a liberdade ambulatorial, antes do advento de sentença transitada em julgado. Por conseguinte, é imprescindível que se demonstre, sempre mediante decisão fundamentada, a necessidade da providência judicial para fins de se acautelar os meios e o resultado da investigação ou do processo penal ou, excepcionalmente, o próprio corpo social (art. 282, I,
do Código de Processo Penal)
, além da sua adequação à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado/acusado (art. 282, II,
do referido
Codex
). Assim, tendo em vista a apresentação de fundamentação insuficiente para a imposição
,
ao paciente
,
da necessidade de recolhimento noturno, em prejuízo às suas atividades laborais,
impõe-se a sua substituição por medida mais adequada ao caso concreto, consistente n
a obrigação de
comparecimento mensal em juízo, mantendo-se as demais cautelares impostas pelo juízo de primeiro grau.

Pedido em parte julgado procedente. Ordem parcialmente concedida.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
h
abeas corpus
com pedido de liminar, impetrado
pel
a
advogad
a

Esthefany
Eduarda
Malonyai
Cavalieri
, em favor de
Lucas Gabriel dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
3
a Vara Criminal da Comarca de
Juara-
MT.

Colhe-se desta impetração que
o
paciente foi pres
o
em flagrante no dia 19 de maio de 2022, pela suposta prática dos delitos de embriaguez ao volante e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 306, § 1o, II, da Lei n. 9503/97 e art. 14 da Lei n. 10.826/03)
;
e, ao ser submetid
o
à audiência de custódia, no Auto de Prisão em Flagrante n. 1001067-77.2022.8.11.0018,
foi
concedida
sua
liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares, entre as quais, o pagamento de fiança.

Assevera que a autoridade coatora, sem apresentar qualquer fundamentação e motivação específica
s
, aplicou as seguintes medidas cautelares diversas da prisão: “
i) pagamento de fiança no valor correspondente a 10 (dez) salários mínimos;
ii
) proibição de ausentar-se da comarca, por mais de 15 (quinze) dias, bem como de alterar o endereço residencial, sem autorização judicial;
iii
) proibição de frequentar bares e de ingerir bebidas alcoólicas;
iv
)

recolhimento domiciliar noturno, no período das 20 às 05 horas.”

Sustenta
a
impetrante que
a
única justificativa utilizada pela autoridade coatora para aplicar as quatro medidas cautelares
acima elencadas
foi a de evitar a reiteração criminosa do paciente; no entanto, esse argumento não pode ser considerado válido, principalmente porque é primário.

Forte nessas razões,
a
impetrante requer, liminarmente,
“
a suspensão dos efeitos da Decisão Interlocutória de ID no 85411650, no que tange à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, proferida em 19.05.2022 pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara, nos autos do APF o 1001067-77.2022.8.11.0018”.
E, no mérito, a cassação da referida decisão interlocutória.

O pedido de urgência foi
in
deferido por intermédio das razões que se encontram
no
ID

130264173
.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID

130591307, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Inconformada, a impetrante requereu a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido liminar,
com esteio
nos fundamentos contidos na petição encontradiça no ID
130466172
.

O
pedido foi deferido pelo
r
elator em substituição legal, Desembargador Pedro Sakamoto, conforme decisão
exteriorizada no
ID
130573193
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
constante
no ID
132084162
,opinou pela concessão
parcial da
ordem
, confirmando-se a liminar deferida
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Da análise destes autos é possível constatar que
a ordem de

habeas corpus
deve ser concedid
a
, ratificando
-se
o pedido de urgência deferido, uma vez que

o
paciente, embora solt
o
,
tem suportado prejuízos ao exercício de sua atividade laboral,

em decorrência das medidas cautelares impostas
a sua pessoa
pelo juízo de primeiro grau.

Com efeito, da
análise
destes
autos,
vê-se
que foram impostas as seguintes medidas cautelares
ao paciente
:
“i) pagamento de fiança no valor correspondente a 10 (dez) salários mínimos;
ii
) proibição de ausentar-se da comarca, por mais de 15 (quinze) dias, bem como de alterar o endereço residencial, sem autorização judicial;
iii
) proibição de frequentar bares e de ingerir bebidas alcoólicas;
iv
)
recolhimento domiciliar noturno, no período das 20 às 05 horas”.

Negritamos

O pagamento da fiança já ocorreu, como admitiu a impetrante. A proibição de ausentar-se da comarca apenas abrange período superior a 15 dias, visando
à
continuidade do trâmite processual e localização facilitada do paciente, se necessário. A proibição de frequentar bares e ingerir bebida alcoólica naturalmente não comporta urgência, nem motivou o pleito
defensivo
.

Aliás, tais medidas são adequadas e proporcionais, sem nenhuma gravidade exacerbada aparente. E naturalmente que, sendo medidas cautelares, devem guardar consigo algum grau de restrição da liberdade, pois se assim não fosse, não faria sentido aplicá-las
, porquanto objetivam
impedir novas condutas como as ora apuradas, não se revelando
, pois,

i
napropriadas.

No entanto, quanto
ao recolhimento domiciliar
–
que se restringe ao período das 20h às 05h, segundo sustenta a impetrante
–
, o seu cumprimento traz embaraços à atividade laboral do paciente,
eis que
reside no
M
unicípio de Sinop
-
MT
e
trabalha
na
Fazenda
Matripar
, localiza
da
no
D
istrito de
Paranorte
,
M
unicípio de Juara, distante aproximadamente 416km, motivo pelo qual “

[...] as atividades laborais e empresariais do Paciente são desenvolvidas tanto em Sinop quanto em
Paranorte
, sendo indispensável sua frequente locomoção entre os dois Municípios [...]
Em razão da distância [...] o Paciente necessita, muitas vezes, se deslocar no período noturno
”.

A impetrante r
essaltou,
outrossim,
que o paciente tem 21 anos e é
titular
da
empresa
Matripar
Agro Industrial EPP
(CNPJ n
.
20.250.991/0001-78).

Diante disso,
impõe-se reconhecer q
ue a substituição da medida
de recolhimento noturno
pelo comparecimento mensal em juízo não trará prejuízos, já que atende à necessidade laboral do paciente e
ao mesmo tempo
resguarda o regular prosseguimento do
processo
.

Como se sabe, as
medidas cautelares diversas da prisão, ainda que mais benéficas, também implicam em restrições de direitos fundamentais individuais, incluindo, em menor medida, a liberdade ambulatorial
.
Por conseguinte, é imprescindível que se demonstre, sempre mediante
ordem devidamente fundamentada
, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, a necessidade da providência judicial restritiva para
fins de se acautelar os meios e o resultado da investigação ou do processo penal ou, excepcionalmente, o próprio corpo social (art. 282, I,
do Código de Processo
Penal), além da sua adequação à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do

acusado
(art. 282, II, do
Codex
em referência)
.

Nesse contexto, não se descuida que existe a preocupação com a ordem pública — que deve ser preservada sempre que se identificar a periculosidade do agente ou o risco de reiteração criminosa —, todavia, a decisão
de imposição de medidas cautelares
, reitere-se,
deve ser
fundamentada
e, acima de tudo,
individualizada
em relação ao panorama fático e ao perfil do agente, guardando, com isso, respeito ao postulado da proporcionalidade, traduzido no art. 282 do Código de Processo Penal,

segundo o qual as restrições devem observar a necessidade e a adequação da medida, em respeito à cláusula
rebus sic stantibus
, prevista no parágrafo 5o do dispositivo legal aqui citado
.

Aliás, no
que alude à temática, este Tribunal de Justiça já decidiu:

HABEAS CORPUS – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – EXISTÊNCIA DE OUTROS APONTAMENTOS NA CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS – CONDUTA PRATICADA SEM GRAVE AMEAÇA, COM PENA QUE NÃO ULTRAPASSA OITO ANOS – RÉU TECNICAMENTE PRIMÁRIO, COM ENDEREÇO FIXO E OCUPAÇÃO LÍCITA – PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE NÃO DEMONSTRADA – MEDIDA EXCEPCIONAL QUE DEVE SER PONDERADA COM PRUDÊNCIA E RAZOABILIDADE – EFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO EVIDENCIADAS – ORDEM CONCEDIDA.
A imposição de medidas cautelares exige a demonstração da necessidade e adequação da providência, que deve se fundar ainda na proporcionalidade em sentido estrito. Presente a necessidade, cabe ao juiz perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se adequada à salvaguarda dos interesses superiores do processo, da paz social ou da ordem econômica, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo, máxime diante de sua presunção constitucional de inocência.
O mero apontamento de inúmeros registros na certidão de antecedentes criminais do paciente não demonstra, por si só, a periculosidade do agente, a justificar a decretação da custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, mormente quando puder ser substituída por outras medidas cautelares, que se revelam, neste momento, como as mais adequadas diante das condições pessoais do paciente. (HC 169436/2016, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017) (TJ-MT - HC: 01694361820168110000 169436/2016, Relator: DES.
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 19/12/2016, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/01/2017).
Destacamos

Na espécie, a impetrante destacou que “
a justificativa de “evitar a reiteração criminal” traduz a aplicação de um conceito jurídico indeterminado, uma vez que o Juízo da 3a Vara Criminal de Juara não apresentou elementos que demonstrassem a existência de indícios de que o Paciente, caso venha a ausentar-se da comarca por mais de 15 dias, a alterar seu endereço, a ingerir bebida alcóolica ou a não

se recolher no período noturno (medidas cautelares que foram aplicadas), possa

vir a cometer crimes de igual natureza
”.

A
lém disso
, “
O Paciente possui 21 (vinte e um) anos e, durante toda a sua vida, o APF em epígrafe consiste no primeiro processo criminal referente a um suposto cometimento de crime, movido em seu desfavor. A sua certidão de antecedentes criminais demonstra isso com clarividência”
.

Nessas circunstâncias,
em virtude das circunstâncias acima consignadas
e da
carência d
e fundamentação na decisão que impôs tais cautelares alternativas
, é razoável e proporcional a
substituição da medida de recolhimento noturno pel
a de
comparecimento mensal em juízo, mantendo
-se as demais
restrições

nos termos
postos

pelo magistrado.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo parcialmente procedente o pedido deduzido em favor de
Lucas Gabriel dos Santos
;

por consequência,
concedo em parte
a ordem
vindicada, confirmando a liminar deferida
, com o fim de

substituir
amedida cautelar consistente no
recolhimento noturno pela
obrigação
de comparecimento mensal em juízo, m
antendo as demais medidas
estabelecidas
pelo Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Juara.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022